Tribunal: TCU
Processo: 040.849/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3645/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.849/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alan Pereira Amorim Pacheco (CPF XXX.830.267-XX); Fernando Braulio Ponce Leon Pereira de Castro (CPF XXX.291.247-XX); Gustavo Bittar Alves (CPF XXX.185.386-XX); Julia Benicio de Andrade (CPF XXX.346.887-XX); Luciana Lopes da Silva (CPF XXX.096.403-XX); Marcus David Domingues Arcenio (CPF XXX.708.617-XX); Mariana Almeida Rabello (CPF XXX.752.647-XX); Solanne Goncalves Alves (CPF XXX.401.026-XX); Tainara Brites de Freitas (CPF XXX.259.710-XX) e Vinicius Oliveira Chaffin (CPF XXX.228.547-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.